Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-50.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000275-50.2017.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO DE DEUS ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não juntou o suposto pacto firmado entre as partes.

2.

Instituição Financeira não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000275-50.2017.8.14.0013 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
Nelson Wilians Fratoni rodrigues - OAB/PA n. 15.201-A e OAB/SP n. 128.341

APELADO: JOÃO DE DEUS ALVES

ADVOGADO:

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de negócio Jurídico c/c Reparação de Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, que teve seu trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, em que é requerente João de Deus Alves e requerido Banco Bradesco S/A.

Em sua exordial, o Autor afirma que é beneficiário do LOAS pelo INSS percebendo mensalmente o valor do salário mínimo e que não reconhece empréstimo consignado em seu benefício, no valor de R$ 267,69 mensal, o qual teria sido liberado sem sua solicitação, acarretando o cancelamento de seu cartão. Afirma que não autorizou e nem realizou os empréstimos em referência.

Aduz que vem sofrendo danos e abalos emocionais com o desconto de parcelas dos empréstimos em sua conta de benefício, sem o seu conhecimento e anuência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos indicados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. (ID nº 1627844)

O juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (ID nº 1627845)

Contestação juntada aos autos (ID nº 1627848), alegando o regular exercício do direito; a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro e a não ocorrência de dano moral.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“... ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução
de mérito, declarando inexistente a dívida referente ao contrato, objeto do presente processo,
condenando o Banco Requerido ao pagamento à Requerente de indenização por DANOS
MORAIS a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo
INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento. Condeno,
ainda, o Banco Requerido a devolver, em dobro, as parcelas indevidamente pagas pelo
Requerente, cujo valor poderá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, acrescido de
correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação
...” (ID nº 1627852)

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta, não havendo o que se falar em declaração de inexistência de débito e abalo moral. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais (ID nº 1627853).

Contrarrazões apresentadas (ID nº 1627855).

Vieram os autos redistribuídos, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que para configurar o dano moral não basta um mero dissabor, e que não praticou nenhum ato ilícito, apenas exercício regular do direito pela cobrança de serviço efetivamente prestado.

Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados e sacados pelo autor, ora apelado, principalmente considerando que sequer foi acostado aos autos o suposto contrato firmado. Como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pela parte apelada, restando configurada sua responsabilidade.
Além do mais, importa ressaltar que não foi acostado aos autos o suposto pacto firmado. Ônus que competia ao Apelante.
Logo, presumível a fraude.

Nesse sentido, vejam-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu. Contrato de empréstimo consignado. Ausência de documentos que comprovem a origem e a existência da dívida. Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inteligência do artigo 373, II, do CPC. Inexistência do contrato e inexigibilidade do débito declarada. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Dano moral configurado. Indenização em R$ 7.000,00 mostra-se razoável, diante do desconto indevido em verba alimentar. Devolução de forma simples dos valores indevidamente. descontados. Sentença mantida. Recurso desprovido.”(TJSP; Apelação Cível 1001629-79.2021.8.26.0123; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados e retirados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela apelada. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.
Fixo honorários advocatícios, pela Apelante, em 15 % sobre a condenação,
conforme § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 08/02/2022